Tribunal: TJBA
Processo: 8009458-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009458-72.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA GERTRUDES NUNES RODRIGUES

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FALSO COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. SUBSTITUIÇÃO POR ÍNDICES DA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA GERTRUDES NUNES RODRIGUES em ação de revisão contratual de plano de saúde, reconhecendo a natureza individual do contrato supostamente coletivo, declarando a abusividade dos reajustes anuais aplicados, determinando sua substituição pelos índices da ANS, condenando à devolução simples dos valores pagos a maior e indeferindo o pedido de danos morais. A sentença também estabeleceu a repartição das custas e honorários diante da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da autora; (ii) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial; (iii) analisar a preclusão da impugnação ao valor da causa; (iv) definir a natureza do contrato de plano de saúde – se coletivo ou individual; (v) apurar a legalidade dos reajustes aplicados e a possibilidade de sua substituição pelos índices da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No que toca à preliminar de ilegitimidade ativa, a beneficiária do plano de saúde é legitimada para a propositura da ação de revisão judicial de cláusulas contratuais, sendo a destinatária final do serviço prestado. Rejeito a preliminar.

4. No que toca à alegação de cerceamento da defesa, há que se registrar que a parte apelante/ré não requereu a produção de prova pericial, mas tão-somente arguiu que
“não se opõe a realização do exame pericial atuarial”
(
ID 76273648
). Ausente o requerimento de produção de prova pericial no curso da lide, não ocorreu o cerceamento de defesa com o julgamento do processo no estado em que se encontrava, vez que as provas documentais carreadas aos autos bastavam para a prolação da sentença.

5. Quanto à impugnação ao valor da causa, anote-se que a parte ré deveria ter apresentado essa impugnação na contestação, sob pena de preclusão nos exato termo do artigo 293 do CPC. Constatada a inércia do réu em impugnar o valor atribuído à causa na contestação, operou-se em seu desfavor a preclusão consumativa.

6. No que se refere à prejudicial de mérito, é trienal o prazo prescricional da pretensão de revisão da cláusula contratual de reajuste de mensalidade de plano de saúde com a repetição dos valores cobrados a maior (Tema 610 STJ). Na sentença guerreada, restou reconhecido o prazo de 03 (três) anos, limitando-se a restituição de valores a partir de abril de 2019, vez que a ação foi proposta em 11/04/2022. Portanto, a prescrição trienal que foi corretamente reconhecida pelo Juízo
a quo.

7.
No caso em apreço, há nítida relação de consumo, devendo, portanto, a matéria ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

8. No que toca aos reajustes aplicáveis aos contrato de planos de saúde, confere-se tratamento diferenciado aos planos coletivos com menos de 30 (trinta) vidas.

9.
Nessa senda, cabe lembrar que se considera o plano de saúde como
“falso coletivo”
quando os beneficiários do plano limita-se a pequeno grupo familiar, sendo, então, devida a incidência dos índices anuais de reajustes estabelecidos pela ANS para os planos individuais.

10. A classificação do plano como "falso coletivo" impõe a aplicação dos índices da ANS previstos para contratos individuais, por conta da vulnerabilidade do consumidor e do desequilíbrio contratual.

11. A jurisprudência do STJ admite a reclassificação do contrato como individual quando presentes indícios de ausência de negociação e número reduzido de participantes (AgInt no REsp 1.880.442/SP e AgInt no REsp 2003889/SP).

12. A cláusula de reajuste com base em sinistralidade, quando aplicada a planos com característica de "falso coletivo", revela-se abusiva e nula, por gerar vantagem excessiva à operadora.

13. A devolução dos valores pagos a maior, de forma simples e corrigida, decorre da declaração de abusividade dos reajustes aplicados.

14. Atendidos os requisitos legais, é devida a majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor anteriormente fixado, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A beneficiária de plano de saúde possui legitimidade ativa para propor ação revisional de cláusulas contratuais.

2. A ausência de requerimento expresso de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa.

3. A impugnação ao valor da causa deve ser feita na contestação, sob pena de preclusão.

4. É considerado “falso coletivo” o plano de saúde com poucos beneficiários e vínculos familiares, devendo ser tratado como plano individual.

5. Em contratos “falsos coletivos”, os reajustes devem seguir os índices autorizados pela ANS para planos individuais, sendo nulas as cláusulas que preveem reajuste por sinistralidade ou VCMH.

6. A repetição do indébito é devida de forma simples, quando reconhecida a abusividade dos reajustes.

7. São devidos honorários recursais quando presentes os requisitos legais, conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, II, 51, IV e X; CPC, arts. 293, 487, I, e 85, §§ 1º e 11; Lei nº 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022;

STJ, AgInt no REsp 2003889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023;

STJ, AgInt no AREsp 2421628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023;

STJ, Súmula 608.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01